Tribunal: TJSP
Processo: 1002947-29.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Prestação de serviços. Ação regressiva da seguradora. Danos a equipamentos eletroeletrônicos por supostas oscilações de tensão elétrica. Não comprovada a prévia notificação da concessionária acerca dos sinistros. Falta de notificação que impediu que a ré inspecionasse os equipamentos danificados e as instalações dos segurados à época das ocorrências. Ainda que

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Prestação de serviços. Ação regressiva da seguradora. Danos a equipamentos eletroeletrônicos por supostas oscilações de tensão elétrica. Não comprovada a prévia notificação da concessionária acerca dos sinistros. Falta de notificação que impediu que a ré inspecionasse os equipamentos danificados e as instalações dos segurados à época das ocorrências. Ainda que houvesse prova da notificação prévia dos sinistros, cumpriria à seguradora preservar os salvados (ou, minimamente, seus componentes danificados) para a realização de perícia judicial, ou, alternativamente, ingressar com produção antecipada de prova. Laudos técnicos que foram confeccionados unilateralmente e sem a precisão considerada nec essária. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A responsabilidade objetiva do art. 37, §6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre eles. Prova inconteste do pagamento das indenizações. Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados. Ainda que o CDC seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos.

Recurso improvido.